Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL DE SER PRODUZIDA. PREJUDICIAL EXTERNA NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL INAPLICÁVEL.
1. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.
2. Para alterar a distribuição do ônus da prova previsto em lei a avaliação deve ser caso a caso diante da demonstração de peculiaridade que denote a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção pela parte incumbida de tal ônus (§1o do art. 373 do CPC).
3. Considerando que no caso concreto não se demonstrou a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova por parte dos agravantes, afasta-se a aplicabilidade da distribuição dinâmica.
4. De acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão tem lugar quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, o que não é o caso dos autos, em que se discute se há ou não prova escrita suficiente para formação de um título executivo pela via monitória.
5. Agravo conhecido e não provido.